Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709815-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra sentença da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo pronunciou a prescrição da pretensão executória e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões, o apelante alega que: 1) o Distrito Federal foi condenado a pagar o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento ocorrida em 05/2002, nos autos da ação coletiva 59888/96; 2) a sentença reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato, bem como declarou de ofício a prescrição e julgou extinto o processo; 3) houve violação dos arts. 10, 330 e 485 do CPC, pois foi proferida decisão surpresa de ilegitimidade ativa do sindicato; 4) há legitimidade do sindicato, porque se postula direito individual homogêneo; 5) o Tema 823 do Supremo Tribunal Federal - STF ratificou a ampla legitimidade dos sindicatos; 6) há necessidade de modulação dos efeitos do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "a marcha processual demonstra o cumprimento de todos os requisitos determinados pelo e. STJ, seja o trânsito em julgado da fase de conhecimento sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, seja a dependência para o ingresso do pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras"; 7) as decisões atinentes ao REsp 1.301.935/DF não podem ser atreladas às execuções individuais distribuídas em 2022. Requer o provimento do recurso nos termos das razões recursais. Subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF. Preparo recolhido (ID 48883684). Contrarrazões apresentadas (ID 48883687). É o relatório. DECIDO. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (autos 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executória. O acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ que, por meio de decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, negou seguimento ao REsp 1.301.935/DF (DJE de 19/10/2018). Posteriormente, no julgamento do AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, o STJ realizou o distinguishing deste caso específico e concluiu pela inaplicabilidade do Tema Repetitivo 880 às obrigações de pagar quantia certa decorrentes da ação coletiva 59.888/1996. Ponderou-se que a modulação dos efeitos da prescrição não se aplica a este caso específico, diante da desnecessidade de fornecimento de documentos ou fichas financeiras para a propositura do cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar. Por consequência, decidiu-se que a contagem do prazo prescricional se iniciou a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda e se consumou no dia 11/3/2005. Após a rejeição de embargos de declaração opostos, pendia a análise da admissibilidade de embargos de divergência, em razão de possível desconformidade com o Tema Repetitivo 880. Ocorre que, em 19/12/2022, os embargos de divergência foram liminarmente rejeitados, por decisão monocrática da Ministra Assusete Magalhães. A questão ainda não foi resolvida definitivamente, pois, contra essa última decisão, está pendente de julgamento agravo interno interposto pelo sindicato no dia 22/2/2023. Não há litispendência quando o beneficiário de ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando já há execução coletiva proposta pelo ente sindical (STJ - REsp: 1762498 RJ 2018/0189963-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Todavia, a questão da prescrição objeto do REsp 1.301.935/DF envolve situação fática aplicável tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários. Na hipótese, a prescrição foi afirmada pelo Tribunal pelos seguintes fundamentos: 1) o título exequendo transitou em julgado em 10/03/2000, de modo que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o cumprimento de sentença deveria ser proposto no prazo de 5 anos, ou seja, até 10/03/2005; 2) a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal de Federal – STF); e 3) não prosperam as teses do sindicato de suspensão/interrupção da prescrição, em razão da anterior execução do título iniciado em 25/08/2000 ou em decorrência da determinação equivocada do juízo de que a liquidação fosse realizada por perícia técnica. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Embora a situação não se encaixe na literalidade do dispositivo, é possível, por analogia, suspender o processo por tempo razoável. A definição sobre prescrição afeta diretamente o mérito do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual. Determino a SUSPENSÃO do curso do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Deve prevalecer o prazo que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator